Tribunal: TJES
Processo: 5004803-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dissolução; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004803-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA LUCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ
AGRAVADO: KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por
KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI
e por
ANA LÚCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ

contra o acórdão ID 2515525 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto
para reconhecer a continência entre as ações elencadas nos autos e para suspender o afastamento da agravante da sociedade das empresas COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. e INSTITUTO COORE LTDA. ME
.

Irresignadas as partes interpuseram Embargos de Declaração.

A agravada,
KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI
,
alega em suas razões ID 2620610 que o acórdão embargado incorreu em omissões por não ter analisado todas as teses elencadas pelo juízo de origem.

Por sua vez, a agravante,
ANA LÚCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ,
sustenta em suas razões ID 2685693, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição por não ter se manifestado acerca da alegada litispendência.

Contrarrazões em ID 3152168 e 3166366, ambas pelo desprovimento dos aclaratórios.

É, no essencial, o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 23 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Embargos de Declaração interpostos
por
KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI
e por
ANA LÚCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ

contra o acórdão ID 2515525 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto
para reconhecer a continência entre as ações elencadas nos autos e suspender o afastamento da agravante da sociedade das empresas COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. e INSTITUTO COORE LTDA. ME
.

Irresignadas as partes interpuseram Embargos de Declaração.

A agravada,
KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI
,
alega em suas razões ID 2620610 que o acórdão embargado incorreu em omissões por não ter analisado todas as teses elencadas pelo juízo de origem.

Por sua vez, a agravante,
ANA LÚCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ,
sustenta em suas razões ID 2685693, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição por não ter se manifestado acerca da alegada litispendência.

Após analisar os autos e as razões expendidas pelas embargantes, verifico, diferentemente do que sustentam, não haver qualquer vício existente no acórdão embargado que autorize o manejo dos presentes aclaratórios, recurso de fundamentação vinculada que exige atendimento aos requisitos legais para a sua interposição.

Em verdade, ambas as recorrentes pretendem, por meio dos presentes aclaratórios, externar irresignação com os fundamentos do acórdão embargado. Senão, vejamos.

Primeiramente, com relação aos aclaratórios interpostos pela agravada
KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI
,
este juízo foi expresso ao decidir, com base nos elementos trazidos aos presentes autos e com apoio jurisprudencial, que
o afastamento temporário de sócio da administração da sociedade é medida excepcional, já que a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por critério de intervenção mínima.

Deste modo, mediante simples leitura do acórdão embargado, é possível verificar que este juízo concluiu que não havia razões para manter o afastamento da agravante das sociedades descritas nos autos
.

Com efeito, é possível concluir que embora não tenha havido manifestação expressa sobre todos os pontos que a embargante
KILZY
indica como omissos, houve decisão acerca da questão debatida nos autos
.

Logo, resta evidenciada a inexistência de omissão que macule o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
[1]
.

Já no tocante aos embargos de declaração interpostos por
ANA LÚCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ
,
por meio dos quais alega a existência de omissão pela ausência de manifestação acerca da alegada litispendência entre as ações listadas, entendo, igualmente, não lhe assistir razão.

Isso porque, ao decidir acerca da existência de continência entre as ações originárias, entendo que restou, ainda que implicitamente, afastada a alegação de litispendência, que, ao contrário da continência, indica a identidade entre os elementos das ações em curso.

Nestes termos, destacou o eminente Desembargador Walace Kiffer, relator originário do presente recurso, que a ação ajuizada por Ana Lúcia, além de buscar o afastamento de Kilzy, visa à prestação de contas da administração da empresa e informações ao bom andamento dos negócios, além da divisão igualitária de lucros até à dissolução dos empreendimentos.

De outro lado, a ação ajuizada por Kilzy, da qual se originou o presente agravo, visa afastar as ações da recorrente Ana Lúcia, que se mostraram contrárias aos objetivos das empresas.

Com efeito, resta clara, não somente a existência da continência entre as ações, como também o descabimento da litispendência, pois, como visto, as ações não são idênticas, sendo apenas uma mais abrangente que outra.

Nestes termos, é certo que as embargantes, inconformadas com o resultado proferido no julgamento do agravo interposto, valem-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para apontar os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)

Como dito, a pretensão das embargantes se cinge, em verdade, em
mero inconformismo com o resultado do julgamento da apelação.

Portanto, firme nas razões acima expostas,
NEGO PROVIMENTO a ambos os embargos de declaração interpostos.

É como voto.

[1]
[1]

(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016)

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR – AFASTAMENTO DE SÓCIO – AFIRMAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA -
ALEGADA OMISSÃO -
MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Com relação aos aclaratórios interpostos pela agravada
KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI
, este juízo foi expresso ao decidir, com base nos elementos trazidos aos presentes autos e com apoio jurisprudencial, que o afastamento temporário de sócio da administração da sociedade é medida excepcional, já que a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por critério de intervenção mínima.

Com efeito, é possível concluir que embora não tenha havido manifestação expressa sobre todos os pontos que a embargante
KILZY
indica como omissos, houve decisão acerca da questão debatida nos autos. Deste modo, mediante simples leitura do acórdão embargado, é possível verificar que este juízo concluiu que não havia razões para manter o afastamento da agravante das sociedades descritas nos autos.

2.

Com efeito, é possível concluir que embora não tenha havido manifestação expressa sobre todos os pontos que a embargante
KILZY
indica como omissos, houve decisão acerca da questão debatida nos autos
. Precedentes do STJ.

3.
Já no tocante aos embargos de declaração interpostos por
ANA LÚCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ
,
por meio dos quais alega a existência de omissão pela ausência de manifestação acerca da alegada litispendência, também não lhe assiste razão. Ao decidir acerca da existência de continência entre as ações originárias este juízo rejeitou, ainda que implicitamente, a alegação de litispendência, que, ao contrário da continência, indica a identidade entre os elementos das ações em curso.

4.
Nestes termos, é certo que as embargantes, inconformadas com o resultado proferido no julgamento do agravo interposto, valem-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para apontar os vícios previstos para a sua interposição.

5.
Recursos improvidos
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.